Tribunal: TJSP
Processo: 2102321-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EFETIVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DECISÃO QUE DETERMINOU, POR CAUTELA, NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. REQUEREU A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA CONSIDERADA VÁLIDA A CITAÇÃO EFETIVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 248 § 4o, DO CÓDIGO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EFETIVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DECISÃO QUE DETERMINOU, POR CAUTELA, NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA.

INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. REQUEREU A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA CONSIDERADA VÁLIDA A CITAÇÃO EFETIVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 248 § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO EVITAR FUTURA ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA PELA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INDICANDO QUE O EXECUTADO NÃO MAIS RESIDE NO ENDEREÇO EM QUE SE EFETIVOU A CITAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 248, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO DESPROVIDO.